Tribunal: TJDFT
Processo: 0007779-45.1997.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0007779-45.1997.8.07.0000 IMPETRANTE: ARIOLDENE BEZERRA DE SOUZA IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verificada a concordância do impetrante e o decurso do prazo de manifestação para o Distrito Federal, homologam-se os cálculos apresentados pela Contadoria no ID 15744937. Assim, determina-se a expedição da Requisição de Pequeno Valor em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (CNPJ 04.549.858/0001-60). À Secretaria. Brasília, 28 de setembro de 2020. George Lopes Leite Relator